Tribunal: STF
Processo: Rcl 73488
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 598):



    Ementa: Direto militar. Agravo interno cível. Recurso extraordinário. Representação para perda de graduação. Tema 1.200 de repercussão geral do STF. Desprovimento do agravo. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno interposto em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, “a”, do CPC, mediante aplicação do Tema 1.200 de Repercussão Geral do STF. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na violação do acórdão recorrido ao disposto no artigo 5º, XXXVI e artigo 60, §4º, IV, da CF. 



    III. Razões de decidir 



    3. O artigo 125, §4º, da CF, prevê a competência do Tribunal de Justiça Militar para decidir sobre a perda da graduação de praça em processo autônomo decorrente de representação ministerial, sem impor ressalvas quanto ao fato de o policial militar ter sido punido administrativamente pela corporação. 



    4. A defesa não realizou a devida distinção entre o caso concreto e a incidência da Tese fixada no Tema 1.200 da Sistemática de Repercussão Geral do STF, que admite a aplicação da sanção exclusória pela Corte Castrense, cristalizando-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    IV. Dispositivo 



    5. Desprovimento do agravo interno. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI e art. 60, §4º, IV. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1320744, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.06.2023.



    Narra o reclamante que: a) foi condenado como incurso no art. 209, §1º, do CPM e 322, do CP, à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão, para cumprimento em regime aberto; b) o recurso extraordinário interposto pela defesa foi inadmitido, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” do CPC, em decorrência de o acórdão estar em conformidade com o entendimento do STF firmado no Tema 1200 de repercussão geral; c) a decisão que decretou a perda do cargo interferiu em decisão administrativa própria da corporação, pois os mesmos fatos foram analisados no Procedimento Disciplinar nº 31BPMM-34/06/19, no qual o reclamante foi punido apenas com a sanção de cinco dias de permanência disciplinar; d) a decisão viola os princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF e art. 60, §4º, IV, da CF), bem como o disposto no art. 102 do CPM.



    À vista do exposto, requer a cassação da decisão reclamada, para que, reconhecido o equívoco do enquadramento do caso ao Tema 1200, o recurso extraordinário seja encaminhado a esta Corte e seja provido para manter a graduação do reclamante, bem como suas condecorações e honrarias.



    É o relatório. Decido.



    2. O reclamante olvidou-se de instruir o feito com documentos que comprovem suas alegações, especialmente o acórdão da apelação e o recurso extraordinário.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do feito.



    Consoante reiterada jurisprudência desse STF, “a ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. ” (Rcl-AgR 14.542, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.8.2014).



    3. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente